Tribunal: TJDFT
Processo: 0705061-22.2025.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
EMENTA: Direito Processual Civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Extinção do processo sem resolução do mérito. Abandono da causa. Perda superveniente do interesse de agir. Intimação eletrônica equiparada à intimação pessoal. Tutela antecipatória recursal. Ausência dos requisitos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, na qual a sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa e da perda superveniente do interesse de agir, diante da inércia da autora por mais de 30 dias, mesmo após intimações para impulsionar o feito, bem como da não localização do veículo objeto da garantia e do devedor.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve abandono da causa apto a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e § 1o, do CPC, considerando a forma de intimação realizada; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela antecipatória recursal.
III. Razões de decidir
3. A intimação eletrônica realizada por meio do sistema PJe, no caso de empresa cadastrada como parceira eletrônica, equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais, conforme a Lei n. 11.419/2006, o CPC e os atos normativos do Tribunal.
4. O cadastramento eletrônico para recebimento de citações e intimações é obrigatório para empresas que não se enquadram como microempresa ou empresa de pequeno porte, inexistindo exceção legal aplicável à apelante.
5. O art. 485, § 1o, do CPC, exige a intimação pessoal da parte autora antes do transcurso do prazo de 30 dias de paralisação do feito, requisito observado no caso concreto.
6. Mesmo regularmente intimada, a apelante permaneceu inerte, deixando de fornecer informações para localização do veículo e de impulsionar o processo, caracterizando abandono da causa.
7. A não localização do bem objeto da garantia e do devedor evidencia a perda superveniente do interesse de agir na ação de busca e apreensão.
8. A tutela antecipatória recursal é incabível, pois ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, notadamente diante da inexistência de risco concreto e da própria impossibilidade de apreensão do veículo.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A intimação eletrônica realizada via PJe a empresa cadastrada como parceira eletrônica equivale à intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1o, do CPC. 2. Configura abandono da causa a inércia da parte autora por mais de 30 dias, após regular intimação eletrônica, para promover o andamento do feito. 3. A impossibilidade de localização do bem e do devedor em ação de busca e apreensão caracteriza perda superveniente do interesse de agir. 4. É incabível a tutela antecipatória recursal quando ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, V e § 1o; 485, III, VI e § 1o; 1.051. Lei n. 11.419/2006, art. 5o. Provimento TJDFT n. 12/2017, art. 60. Portaria GC/TJDFT n. 140/2018. Jurisprudência relevante: Não houve citação expressa de precedentes no voto.